Tribunal: TJES
Processo: 5007156-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007156-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EVERTON CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS PARA PROPOSITURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A sentença considerou insuficientes os documentos juntados para comprovar a existência da relação jurídica. A apelante apresentou cadastro de cliente, histórico de faturas e cálculos atualizados do débito, alegando que tais documentos demonstram a origem da dívida decorrente da utilização de dois cartões de crédito, cujas obrigações teriam sido inadimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela parte autora, especialmente as faturas do cartão de crédito e cadastros dos cartões, são suficientes para instruir a petição inicial em ação de cobrança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que, nas ações de cobrança, o conjunto de faturas e extratos bancários pode ser suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito, ainda que ausente o instrumento contratual formal.

4. As faturas apresentadas constituem elementos probatórios suficientes para fundamentar a presente ação de cobrança, na medida em que demonstram de forma clara a efetiva utilização do cartão por parte do requerido, ora apelado, em diversos estabelecimentos comerciais, evidenciando, assim, a existência da relação jurídica entre as partes.

5. O art. 320 do CPC não exige contrato assinado, mas apenas documentos indispensáveis que viabilizem o exercício do contraditório. As faturas juntadas atendem esse requisito, permitindo a continuidade do processo.

6. A inobservância de todas as exigências formais da Resolução Bacen nº 3.919/2010 pode afetar o julgamento de mérito, mas não justifica, por si só, o indeferimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
As faturas detalhadas de cartão de crédito, acompanhadas de cadastro do cliente e histórico de débito, constituem documentação suficiente para admitir a petição inicial em ação de cobrança.
2.
A exigência de apresentação de todos os elementos previstos na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN deve ser considerada na fase de julgamento de mérito, não sendo condição para o regular processamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007285-44.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 5003720-72.2022.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 5019858-51.2021.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004980-87.2022.8.08.0048, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 26/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 5003775-26.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a sentença de ID 11228516, proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Serra/ES
, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em face de
EVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
julgou extinto o pedido inicial, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11228517), a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
as faturas acostadas aos autos demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito, bem como a existência de relação jurídica entre as partes;
(II)
eventual inobservância à Resolução nº 3.919/2010 do BACEN não implica, por si só, no indeferimento da petição inicial, sobretudo diante da presença de provas mínimas aptas a embasar o direito invocado;
(III)
a suposta insuficiência da documentação relacionada ao direito alegado deve ser analisada sob a ótica do ônus da prova, sendo indevida, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito, como determinado pelo Juízo de primeiro grau.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento regular da ação na instância de origem.

Sem contrarrazões (ID 11228531).

Pois bem. Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou ação de cobrança, alegando que a parte ré aderiu a dois cartões de crédito, com terminações 427 e 241, respectivamente em 01/01/2017 e 08/05/2018. Sustenta que, embora o Apelado tenha realizado diversas compras com os referidos cartões, deixou de adimplir as obrigações assumidas a partir de 15/12/2018 (cartão 427) e 10/02/2019 (cartão 241), o que acarretou a incidência de juros rotativos e encargos moratórios desde os primeiros vencimentos inadimplidos.

A petição inicial foi instruída com os cadastros dos cartões (IDs 11228496 e 11228500), o histórico das faturas (IDs 11228502, 11228498, 11228501 e 11228497) e os cálculos atualizados do débito (IDs 11228499 e 11228503).

O d. magistrado de primeiro grau proferiu decisão determinando a apresentação de documentação complementar, de forma a atender aos requisitos estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, exigindo, em especial, a discriminação dos gastos por evento e a indicação precisa da data de inadimplemento da obrigação cobrada, sob pena de extinção do feito (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Em cumprimento à referida determinação, a autora, ora apelante, juntou novas faturas aos autos (IDs 11228510 e 11228511).

Todavia, o juízo a quo entendeu que persistia a ausência de documentação mínima indispensável ao regular processamento da ação de cobrança fundada no inadimplemento de fatura de cartão de crédito, nos termos do art. 320 do CPC. Por essa razão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Entretanto,
a
inda que ausente o instrumento contratual formal, a jurisprudência pátria tem admitido, especialmente nas ações de cobrança, que o conjunto de faturas e extratos bancários é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5007285-44.2022.8.08.0048 – Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Julgado em: 09/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA É SUFICIENTE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança ajuizada em face de José Antônio Alves Moreira, extinguindo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pela autora — especialmente as faturas do cartão de crédito — são suficientes para justificar a admissibilidade da petição inicial em ação de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial de ação de cobrança não exige forma documental específica, podendo o débito ser demonstrado por qualquer meio lícito de prova, inclusive faturas de cartão de crédito. As faturas apresentadas na inicial indicam compras e gastos realizados, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta dívida, permitindo o contraditório e a ampla defesa durante a instrução. A eventual ausência de contrato assinado ou de termo de adesão não é suficiente, por si só, para justificar o indeferimento da petição inicial, pois as faturas detalhadas são hábeis a embasar o prosseguimento da demanda. O eventual descumprimento de exigências formais da Resolução Bacen nº 3.919/2010 impacta o julgamento de mérito, e não a admissibilidade da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003720-72.2022.8.08.0048 – Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA – Julgado em: 24/04/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL . JUNTADA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. CAUSA MADURA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO, A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E A INADIMPLÊNCIA DO RÉU .
1. A propositura de ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico, uma vez que a apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido, razão pela qual não há falar em indeferimento da petição inicial.
2. O reconhecimento da nulidade da sentença por erro no procedimento, nos termos do art . 1.013, § 3º, I do CPC, não mais tem o condão de acarretar o retorno dos autos à instância de origem, podendo o Tribunal proceder o julgamento, se o feito estiver devidamente instruído, por força do efeito devolutivo da apelação (aplicação da chamada ?Teoria da Causa Madura?). 3. Tratando-se de ação cobrança, e logrando êxito o autor em demonstrar a existência relação jurídica existente entre as partes, bem como a efetiva utilização dos serviços pelo réu (cartão de crédito) e inadimplência deste, a procedência ao pedido vestibular é medida impositiva . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE .
(TJ-GO - Apelação Cível: 5136499-18.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Com efeito, conforme dispõe o art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, os demonstrativos de cartão de crédito devem conter informações relativas à utilização do crédito, encargos cobrados, valor total da dívida e encargos futuros.
Confira-se:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

As faturas
dos cartões de
créditos acostad
a
s aos autos pela Apelante constituem elementos probatórios suficientes para fundamentar a presente ação de cobrança, na medida em que demonstram de forma clara a efetiva utilização do cartão por parte do requerido, ora apelado, em diversos estabelecimentos comerciais, evidenciando, assim, a existência da relação jurídica entre as partes.

Os referidos documentos apresentam informações essenciais, tais como o limite de crédito concedido, a utilização concreta do cartão, a incidência de encargos financeiros (como juros remuneratórios e moratórios), além da discriminação do Custo Efetivo Total (CET). Tais elementos, portanto, atendem aos
r
equisitos
mínimos
necessários para
ação de cobrança, conforme
dispõe o art.
320 do Código de Processo Civil, autorizando o regular prosseguimento da demanda.

Destaca-se que eventual desconformidade das faturas com os parâmetros estabelecidos pela Resolução Bacen nº 3.919/2010 diz respeito à comprovação do fato constitutivo do direito invocado pela parte recorrente, influenciando, portanto, no julgamento de mérito — procedência ou improcedência do pedido — e não
no indeferimento da
petição inicial. Ademais, eventual controvérsia quanto à dívida poderá ser oportunamente suscitada pela parte requerida no curso da instrução processual.

Para corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO VÍNCULO CONTRATUAL. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO CPC E RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cobrança ajuizada contra a parte, por entender que os documentos apresentados não comprovaram a existência de vínculo contratual ou inadimplemento. A apelante pleiteia a anulação da sentença, alegando que cumpriu os requisitos do CPC e da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de determinar se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar, ao menos preliminarmente, a relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação anexada aos autos, incluindo ficha cadastral e faturas detalhadas do cartão de crédito, demonstra preliminarmente a relação contratual e o suposto inadimplemento por parte do apelado. 4. As faturas

discriminam as transações por evento, juros e encargos, cumprindo os requisitos previstos na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. 5. O indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis não se justifica, uma vez que a apelante apresentou documentação suficiente para a propositura da ação, conforme os artigos 319 e 320 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Sentença anulada. Tese de julgamento:
1. A apresentação de faturas detalhadas e documentação comprobatória de contratação e inadimplência é suficiente para o prosseguimento da ação de cobrança.
2. A ausência de alguns detalhes em faturas de cartões de crédito não configura inobservância à Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, quando o débito é individualizado por evento. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5019858-51.2021.8.08.0048 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 31/10/2024)

[...] 1 - Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2 -
Na linha do entendimento do e . Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3 - Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito . 4 - Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001014-22.2022 .8.08.0047, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS. VÍNCULO MÍNIMO ENTRE AS PARTES DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (em liquidação extrajudicial) contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que indeferiu a petição inicial nos autos de “Ação de Cobrança” ajuizada pela apelante contra Maria Célia Siqueira Pereira Dias, sob o fundamento de insuficiência dos documentos apresentados para subsidiar a pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados pela parte autora (faturas de cartão de crédito e cadastro de cliente) são suficientes para demonstrar a relação jurídica mínima e possibilitar a tramitação regular da ação de cobrança; e (ii) definir se a sentença que indeferiu a petição inicial violou o princípio da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de extinção do processo, fundamentada na Resolução BACEN n.º 3.919/2010, não pode prosperar, pois tal normativa é interna ao agente financeiro e não constitui condição de

procedibilidade para ações de cobrança. A documentação apresentada pela apelante (cadastro de cliente e faturas de cartão de crédito) demonstra vínculo jurídico mínimo entre as partes e atende ao disposto no art. 320 do CPC, que exige a instrução da petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação. A exigência de demonstração detalhada de gastos por evento ou prova de fato negativo, como a ausência de pagamento, caracteriza prova de difícil produção (prova diabólica), cabendo à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A extinção do processo sem oportunizar o contraditório e a dilação probatória viola o princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º), que busca garantir a análise substancial da lide.
Os tribunais superiores e o próprio TJES entendem que as falhas na instrução inicial, desde que não inviabilizem o julgamento de mérito, podem ser sanadas ao longo do processo, resguardando o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004980-87.2022.8.08.0048 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 26/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito e Financiamento – Em Liquidação Extrajudicial visando reformar sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, na ação de cobrança ajuizada em face de José Marcos Dias de Moura, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de documento indispensável à propositura da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira autora apresentou os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, de modo a viabilizar o processamento regular da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil estabelece requisitos para a apresentação de demonstrativos e faturas mensais de cartão de crédito, mas essas exigências não configuram documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. Para o recebimento da petição inicial em ação de cobrança, basta a verossimilhança da relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, bem como a existência de dívida decorrente da utilização de cartão de crédito, não sendo necessária a apresentação exaustiva de todos os detalhes exigidos pela referida Resolução. No caso concreto, a apelante instruiu a petição inicial com documentos suficientes a indicar o vínculo contratual entre as partes e a existência de dívida, tais como histórico de faturas, ficha do cliente e ficha de atualização de cálculo, atendendo aos requisitos mínimos

exigidos para a propositura da demanda. A apresentação de faturas com discriminação de compras e a existência de pagamentos mensais reiterados reforçam a plausibilidade da relação jurídica e da dívida alegada, sendo prescindível a juntada de outros documentos adicionais para a admissibilidade da ação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003775-26.2022.8.08.0047 - Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Julgado em: 05/05/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
para
regular prosseguimento
d
o feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença de ID 11228516, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em face de
EVERTON CONCEICAO DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sua Excelência entendeu, em síntese, que os documentos apresentados, notadamente as faturas de cartão de crédito, são hábeis e suficientes para instruir a ação, comprovando a existência do negócio jurídico e do débito, sendo a utilização do cartão uma forma de anuência aos termos contratuais.

Respeitosamente, após analisar detidamente o feito, alcancei conclusão diversa.

De início, cumpre destacar que, ao analisar a peça vestibular, o Juiz primevo, por meio da decisão lançada no id. 11228507, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, apresentando documentação mínima que cumprisse os requisitos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção.

Posteriormente, na petição de id. 11228509, a parte autora, ora apelante, não juntou os documentos solicitados, limitando-se a argumentar que a documentação já acostada era suficiente e estava em conformidade com a referida resolução.

Então, sobreveio a r. sentença que, diante da inércia em cumprir a diligência determinada, julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

Face ao resumo fático dos autos,
entendo não merecer acolhida a pretensão do recorrente.

O art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

[...] Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

[...] II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

[...] IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

In casu
, verifica-se dos documentos apresentados com a inicial (ids. 11228497 e 11228501) a ausência de informações pormenorizadas dos gastos realizados por evento (inciso II), constando apenas o lançamento genérico de “
Fatura Anterior
” para consolidar o débito, o que vai de encontro à norma regulamentar e dificulta a exata compreensão da origem e evolução da dívida pelo devedor.

Como bem sustentado pelo magistrado de primeiro grau, a “
ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC
”.

Este entendimento encontra-se consolidado no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, inclusive em julgados recentes envolvendo a mesma parte Apelante e a mesmíssima matéria. Cito, por oportuno, precedente então relatado pelo Relator do presente feito, em que se decidiu pela manutenção da sentença de extinção:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência é firme no sentido de que
a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança
, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores. 3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral. 6.
São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos.
7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023)

No mesmo sentido, colaciono ementa de julgado de minha relatoria, também no âmbito desta Terceira Câmara Cível, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. 3)
In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.
4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 16/11/2023)

Portanto, entendo que a decisão do magistrado de primeiro grau não merece reparos, pois observou corretamente os preceitos legais que obrigam à extinção prematura da ação, ante a manifesta desídia da apelante em instruir adequadamente o feito, mesmo após ser oportunizada para tanto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, pedindo vênias ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto por DACASA FINANCEIRA S/A e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, por não terem sido fixados na origem, pela ausência de triangularização processual.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.